Tribunal: STF
Processo: AI 479320
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato de
locação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Alegação de
 violação ao art. 93, IX, da Carta Magna. 4. A fundamentação das
decisões judiciais não se relaciona diretamente com a solução das
questões de fato ou de direito. 5. A decisão desfavorável ao
agravante não configura negativa de prestação jurisdicional. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento